Tribunal: TJBA
Processo: 8151190-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151190-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRINE DAS NEVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DESCONHECIDO NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS/BACEN). RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXIBIR O INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE AMPARA O VÍNCULO. OMISSÃO QUE CONFIGURA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO DIREITO DE ACESSO DO CONSUMIDOR AOS DADOS QUE SOBRE ELE CONSTEM EM CADASTROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Banco Bradesco S.A. e por Sandrine das Neves Silva contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou que o banco entregasse, no prazo de 30 dias, a cópia integral do contrato relativo a vínculo registrado em nome da autora no CCS/BACEN sistema que ela afirma desconhecer, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, negou a indenização por danos morais e fixou honorários em R$ 800,00 para cada parte, em razão da sucumbência recíproca. Em sua apelação, o banco pede a improcedência total da ação e a redução das astreintes. Em sua apelação, a autora pleiteia a condenação em danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questões em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação à exibição do contrato bancário referente ao vínculo registrado no CCS/BACEN está corretamente fundamentada no dever de transparência e no direito do consumidor à informação; (ii) saber se a omissão do banco em apresentar o contrato que ampara o registro em nome da autora configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais; e (iii) saber se o valor das astreintes e dos honorários advocatícios deve ser alterado.

III. Razões de Decidir

3. Obrigação de fazer exibição do contrato. A relação consumerista impõe ao banco o dever de transparência e de informação (art. 6º, III, do CDC) e assegura ao consumidor o acesso às informações que sobre ele constem em cadastros (art. 43 do CDC). O banco, intimado a apresentar o contrato, quedou-se inerte, limitando-se a defesa genérica. A omissão configura descumprimento do ônus probatório após a inversão do ônus da prova, determinada em favor da consumidora hipossuficiente com alegação verossímil. Primeira apelação desprovida neste ponto.

4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e operações irregulares praticadas no âmbito de seus serviços, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC. A incapacidade do banco de comprovar a regularidade da contratação seja por instrumento físico, seja por dossiê eletrônico (biometria ou áudio) evidencia falha na prestação do serviço.

5. Danos morais. A descoberta de relacionamento financeiro ativo em nome da consumidora, que ela desconhece, aliada à recusa do banco em fornecer o contrato que o ampara, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A situação gera fundado temor de uso indevido da identidade da autora, obriga-a a despender tempo e a buscar o Judiciário para resolver problema causado pela falha do fornecedor e viola direitos da personalidade, notadamente privacidade e identidade, configurando dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segunda apelação provida neste ponto.

6. Astreintes. A multa de R$ 500,00 mensais com teto de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional ao porte da instituição financeira, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa. Primeira apelação desprovida também neste ponto.

7. Honorários advocatícios. Afastada a sucumbência recíproca com o acolhimento dos danos morais, os honorários são fixados em 15% sobre o valor total da condenação, com majoração recursal, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Primeira apelação (Banco Bradesco S.A.) desprovida. Segunda apelação (Sandrine das Neves Silva) parcialmente provida para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação, com majoração recursal.

Tese de Julgamento

"1. A instituição financeira que registra vínculo em nome de consumidor no CCS/BACEN e, instada judicialmente, deixa de apresentar o contrato que o ampara, descumpre o dever de transparência e o direito à informação previstos nos arts. 6º, III, e 43 do CDC, justificando a condenação na obrigação de fazer exibitória. 2. A omissão do banco em demonstrar a regularidade do cadastramento do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço bancário, gera dano moral in re ipsa, porque expõe o consumidor a fundado temor quanto ao uso indevido de sua identidade e o compele a buscar o Judiciário para resolver problema criado exclusivamente pelo fornecedor, violando direitos da personalidade que transcendem o limite do mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 3º; 43; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 99, § 3º; 355, I; 373, II; 396 a 404; 487, I; 537; Circular BACEN nº 3.347/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8151190-79.2025.8.05.0001; 1ª Apelante: Banco Bradesco S.A.; 1ª Apelada: Sandrine das Neves Silva; 2ª Apelante: Sandrine das Neves Silva; 2ª Apelada: Banco Bradesco S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, julgando conjuntamente as apelações simultâneas, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO à primeira apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença que determinou a exibição do contrato referente ao apontamento no CCS/BACEN no prazo de 30 dias, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00; e DAR PARCIAL PROVIMENTO à segunda apelação interposta por Sandrine das Neves Silva para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), afastar a sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor total da condenação, com majoração recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), mantida a sentença nos demais termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 26 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator